Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-86.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001232-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIDE MARIA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 318.672.601-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALDERSON GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– NECESSIDADE COMPROVADA - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. “(...)
A
internação compulsória
é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
WALDERSON GOMES DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,
M. M. Juíza Luciene Kelly Marciano Roos,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1000624-86.2018.8.11.0012,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de internação psiquiátrica ao paciente portador de transtorno afetivo bipolar não especificado.

Em síntese, sustenta o agravante
que ajuizou ação cominatória em razão do autor não estar aceitando tomar os remédios, desencadeando-se por conseguinte, episódios de surtos psicóticos.

Aduz que há laudo do médico especialista, atestando a necessidade de internação do requerente, devido à resistência ao tratamento e acompanhamento ofertado pelo CAPS.

Por fim, pugna, o Recorrente, pela concessão da tutela recursal, e no mérito, requer o provimento do presente recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida – id. 6114442 -.

Em contrarrazões, o Município e o Estado de Mato Grosso pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pela remessa dos autos à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de internação psiquiátrica ao paciente portador de transtorno afetivo bipolar não especificado.

Extrai-se dos autos que
WALDERSON
GOMES DA SILVA
, representado por sua genitora Naide Maria da Silva Pinheiro, por meio da Defensoria Pública,

ajuizou em 01/10/2018

a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000624-86.2018.8.11.0012, em face
do
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento do tratamento com profissional especializada, inclusive a internação psiquiátrica.

O magistrado
a quo
indeferiu a liminar nos autos da ação de obrigação de fazer em que se pede o fornecimento do tratamento com profissional especialista, inclusive internação psiquiátrica, em favor do Assistido portador de transtorno bipolar de difícil controle.

Com essas considerações e, presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, passo à sua análise.

Aduz a Defensoria

que ajuizou ação cominatória em razão do autor não estar aceitando tomar os remédios, desencadeando-se por conseguinte, episódios de surtos psicóticos, bem como há nos autos laudo do médico especialista, atestando a necessidade de internação do requerente, devido à resistência ao tratamento e acompanhamento ofertado pelo CAPS.

Com efeito, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

É sabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde, a vida humana e interfere sensivelmente na coletividade.

No presente caso, verifica-se que a parte autora é portadora de transtorno afetivo bipolar não especificado, conforme atestam os laudos médicos que acompanham a inicial, razão pela qual solicita tratamento médico em regime de internação compulsória.

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Nesse sentido, a internação compulsória só deve ser concretizada quando outras formas de tratamento, não forem suficientes ao paciente. Assim, só será admitida a internação do paciente em casos excepcionais e depois de comprovada a necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA — NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO — NÃO DEMONSTRADA —IMPROCEDÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Conforme se denota dos autos, através de documentação médica restou comprovado que a parte apresenta situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem-estar, bem como dos familiares por meio de internação compulsória.

Insta salientar que o Agravante após o indeferimento da tutela de urgência apresentou novo laudo circunstanciado (id. 6013453), assinado pela médica Drª Marli Okida Teixeira de Oliveira Cordeiro, CRM-MT 3184, informando que devido à resistência apresentada pelo paciente ao tratamento e acompanhamento ofertado pelo CAPS, e observando que ele não apresenta resposta satisfatória aos procedimentos necessários para a sua recuperação é sugerida a sua internação clínica especializada.

Assim, tratando-se de medida de urgência, que envolve a vida, e sendo obrigação das partes Requeridas promover o direito à saúde, entendo que a internação do paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para determinar que os requeridos disponibilizem a internação compulsória do paciente em instituição especializada a fim de que receba tratamento inicial mais adequado para sua adequada reabilitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020